Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018123-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SALMA IUNES QUITO - CPF: 063.551.371-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1018123-48.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Salma Iunis Quito

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Salma Iunis Quito

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A instituição financeira que realiza cobranças e descontos na conta corrente do consumidor por serviços não contratados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em razão dos transtornos e contratempos sofridos pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença proferida, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a inexistência dos débitos provenientes dos contratos números 012336359841 e 0123363247811; b) condenar a parte Reclamada a restituir, em dobro, a quantia de R$ 399,98 (trezentos e noventa e nove reais e noventa oito centavos) referente ao contrato 012336359841 e R$ 802,34 (oitocentos e dois reais e trinta e quatro centavos), decorrente do contrato 0123363247811, com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, ambos contados da citação válida; c) indeferir a reparação em dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”

Da análise dos autos, a Recorrente conta que realizou um empréstimo, n°0123363598929 e um refinanciamento, n° 0123365025017, mas que desconhece os outros dois empréstimos, n° 012336359841 e n° 0123363247811 que estavam sendo cobrados e debitados em sua conta corrente. A instituição financeira, por sua vez, aduz que os empréstimos foram contratados e usufruídos pela autora, no entanto, não demonstra a regularidade das contratações questionadas pela Reclamante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil, não tendo sido juntado quaisquer provas que comprovassem a contratação desses serviços.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que o desconto indevido de valores na conta bancária da Recorrente em razão de empréstimo não contratado configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral em razão dos transtornos e contratempos causados à consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso interposto pela Reclamante,
e condeno o Recorrido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) da data do evento danoso, em consequência,
nego provimento ao recurso interposto pelo Reclamado
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação em primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator